Tribunal: TJPA
Processo: 0051133-75.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0051133-75.2015.8.14.0039

APELANTE: DIEGO CARVALHO SOUZA, NYELYGTON RODRIGUES FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO Nº 0051133-75.2015.8.14.0039

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): DIEGO CARVALHO SOUZA

NYELYGTON RODRIGUES FREITAS

ADVOGADO(AS): DR(A) EWERTON FREITAS TRINDADE – OAB/PA

DR(A) CASSIA M. R. D. NASCIMENTO – OAB/PA 15761-B

DR(A) EWERTON FREITAS TRINDADE – OAB/PA 9102

DR(A) MAURÍCIO P. D. SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) LUIZ C. TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ARTIGO 155, §4º, IV, CP. NULIDADE DO PROCESSO. PROVA ILÍCITA. CHAMADA DE CELULAR APREENDIDO COM O AGENTE INFRATOR ATENDIDA DURANTE O FLAGRANTE POR POLICIAL MILITAR. AUTORIZAÇÃO PELA BUSCA PESSOAL. ARTIGO 244 DO CPP. NÃO ACESSO AOS REGISTROS TELEFÔNICOS E O HISTÓRICO DE CONVERSAS VIA “WHATSAPP” E “SMS”. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESES NÃO ACOLHIDAS. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME TENTADO. INVIABILIDADE.
DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e, no mérito, pelos seus improvimentos,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___________ ( ___________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0051133-75.2015.8.14.0039

CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): DIEGO CARVALHO SOUZA

NYELYGTON RODRIGUES FREITAS

ADVOGADO(AS): DR(A) EWERTON FREITAS TRINDADE – OAB/PA

DR(A) CASSIA M. R. D. NASCIMENTO – OAB/PA 15761-B

DR(A) EWERTON FREITAS TRINDADE – OAB/PA 9102

DR(A) MAURÍCIO P. D. SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO)

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A) LUIZ C. TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
apelações
interpostas por
DIEGO CARVALHO SOUZA e NYELYGTON RODRIGUES FREITAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, o qual julgou parcialmente procedente a denúncia e os condenou pela prática delitiva previstas nos artigos 155, §4º, inciso IV, c/c 71, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia em síntese, que no dia
13/08/2015, uma guarnição da Polícia Militar foi abordada por um cidadão, o qual informou que havia sido subtraído seu aparelho de telefone celular no interior do Clube AABB em Ananindeua, onde ocorria um show do cantor Wesley Safadão. Diante das informações, policiais diligenciaram em busca dos suspeitos, momento em que a vítima que os acompanhava, reconheceu dois dos meliantes identificados como FÁBIO SANTOS e DIEGO SOUZA, em via pública, e ao serem abordados, após revista, foram encontrados em suas posses diversos telefones celulares.

Narra ainda a peça de ingresso, que na abordagem supra o telefone de FÁBIO SANTOS tocou, e a pessoa com quem falava marcava seu retorno para Belém em ônibus da linha Boa esperança, às 05:00 horas da manhã do dia 14/08/2015, instante em que os policiais juntamente com os réus se deslocaram até a rodoviária do município, e em lá chegando a guarnição se deparou com o apelante NYELYGTON e GIOVANE MARQUES, que aguardavam os dois primeiros para que juntos retornassem à cidade de Belém, porém, na ocasião, os mesmos foram revistados e com estes encontrados 15 (quinze) aparelhos de telefones celulares furtados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa de ambos os réus recorreu, pugnando pela absolvição por ausência de provas; nulidade do processo devido interceptação telefônica sem autorização judicial; exclusão da qualificadora de concurso de pessoas e, por fim, a desclassificação para o crime na forma tentada.

Constam as contrarrazões aos recursos.

Nesta instância revisora, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelos seus
improvimentos.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no artigo 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o artigo 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

V O T O

1 - DA ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS

Os recursos sob análise devem ser conhecidos, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para suas admissibilidades.

2 – DO MÉRITO

2.1 – DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
NEYELYGTON RODRIGUES FREITAS
E
DIEGO CARVALHO DE SOUZA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4º, IV, DO CÓDIGO REPRESSIVO.

Com já ressaltado, pugna a defesa dos recorrentes, sustentando, em suma, a ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório.

A insurgência não merece acolhida.

A materialidade está devidamente constatada através dos autos de inquérito, principalmente, pelos termos de reconhecimento de pessoa, de apreensão e de entrega de objeto,
além da
prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, a autoria resta cristalina, conforme se analisa.

Foram ouvidas em sede judicial as vítimas MIZAEL SOUZA DOS SANTOS, ANDRÉ DA CRUZ VIEIRA, MARIA LERCY BRAGA, JOÃO BATISTA ABREU DOS SANTOS, JOÃO MARCOS SILVA, LUCAS DA SILVA ANDRADE, LUCILENE SILVA ALMEIDA, ADIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO, RUBENS CASTELO BRANCO DE MOURA, HARLEY SOUZA DE SOUSA DE OLIVEIRA, as testemunhas MARIA JACIELY MENDES DE MELO, ALONSO FERREIRA CÂNCIO, ANTÔNIO LUCIVALDO PEREIRA DE BRITO, deixando os recorrentes de serem interrogados devida a declaração de suas revelias, contudo, cabe ressaltar, que estes confessaram as condutas criminosas na fase pré-processual, ressaindo-se do referido conjunto fático e probatório a autoria dos crimes.

No caso em debate, verifica-se que
há nos autos provas seguras, robustas de autoria e materialidade,
as quais impõem a certeza sobre a responsabilidade criminal dos apelantes e a manutenção da condenação dos mesmos imposta pela sentença de primeiro grau.

2.2 – DA ILICITUDE DE PROVA OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DO APELANTE
DIEGO CARVALHO DE SOUZA

Aduz a defesa que a prova produzida ocorreu de forma a violar as normas legais, tratando-se assim de prova ilícita que deverá ser descartada dos autos e, ao final, inutilizada.

Realmente, deve-se concordar com tal afirmação, contudo, o caso dos autos é bastante diferente, onde não se observa qualquer ilicitude que venham a macular todo o conjunto probatório e anular o feito.

Em suma, discute-se a possibilidade de após apreensão de telefone celular pela autoridade policial, se encontrando o objeto na posse do agente infrator no momento da prisão em flagrante, e logo em seguida ser atendido pelo policial para descobrir o paradeiro de outros réus, sem que haja autorização judicial prévia, é prova ilícita.

Esta é a prova impugnada e que por derivação, na visão da defesa, tornaria o presente processo nulo de pleno direito.

Apesar dos argumentos trazidos pelo recorrente, entendo ser prescindível a autorização judicial anterior para que seja cabível a apreensão do celular e o atendimento de chamada pelo policial durante o flagrante, em razão do que dispõe o artigo 244 do CPP.

O dispositivo acima, fala de
busca pessoal
que é uma modalidade de diligência que recai diretamente
sobre a pessoa
, e também
sobre pertences seus
, tais como vestimentas, carteira, bolsa,
celular
, dentre outros, daí ser possível a providência adotada pelo policial de atender o aparelho, mesmo porque poderia ser a vítima, um amigo, ou até mesmo um parente ligando para obter informações sobre o paradeiro do aparelho furtado

Portanto, depreende-se dos fatos comprovados no feito, que o apelante foi abordado por policiais militares, em virtude de ter sido apontado por um dos vários ofendidos com o autor do furto, sendo na ocasião apreendidos bens pessoais na posse daquele e de seu comparsa, ou seja, diversos telefones celulares, e, diante de tal narrativa, entendo tratar-se de busca pessoal consubstanciada no momento da efetivação da prisão em flagrante delito.

No mais, cabe ressaltar que no caso em análise, trata apenas de apreensão de celular em posse do apelante e atendimento de chamada, não abrangendo qualquer tipo de extração de dados com visualização de mensagens recebidas e enviadas via “SMS” e “WHATSAPP”, com o intuito de se obter informações que pudessem incriminá-lo.

Constato que os policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão em flagrante do agente, não acessaram os registros telefônicos e o histórico de conversas via “Whatsapp” e “SMS” do aparelho apreendido, com o fim se coletar provas hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do crime, o que revelaria, se assim ocorresse, a ilicitude da prova.

Portanto, não vislumbro ilegalidades a fim de anular o feito, ou seja, o atendimento do celular durante prisão em flagrante por policial responsável pela ocorrência, não se constitui prova ilícita, além do que subsiste outros elementos de prova autônomas e suficientes para manter a condenação do apelante.

2.3 – DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA - PEDIDO DO APELANTE
NEYELYGTON RODRIGUES FREITAS

Como afirmado alhures, a materialidade e a autoria dos crimes são irretorquíveis por parte do referido apelante.

Cumpre registrar que a prova indiciária, como cediço, é relevante meio probatório por ocasião da apreciação do seu conjunto e pode, inclusive, servir de base à condenação, sempre que houver indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade, como ocorreu no caso em

análise.

Demais disso, os testemunhos colhidos pela autoridade policial foram renovados em sede judicial, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, o que corrobora a licitude da prova produzida.

Em Juízo, tanto as vítimas com as testemunhas,
além de
reconheceram o apelante como um dos autores do crime em questão, ratificaram os depoimentos prestados na esfera policial.

Conforme visto, inobstante tenha a defesa do apelante se irresignado com o lastro probatório, que sob a ótica defensiva, seria frágil, os elementos acima transcritos, ao contrário, não deixam dúvidas de que ele, efetivamente, participou, em concurso de agentes, dos delitos narrados na peça acusatória.

É pacífico nos Tribunais país afora, o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.

Nesse sentido colaciona-se a seguinte jurisprudência:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL
-
FURTO QUALIFICADO
-
ABSOLVIÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE
-
SUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO
-
PALAVRA DA VÍTIMA ALIADAS ÀS DEMAIS PROVAS
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA
-
INCABÍVEL
-
ACUSADO QUE NÃO PODIA DISPOR LIVREMENTE DA COISA
.
RECURSO NÃO PROVID
O
. -
Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas -
Em crimes contra o patrimônio, de prática clandestina, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, prevalece sobre a negativa do agente
- Comete crime de furto qualificado pela fraude aquele que, não podendo dispor livremente da coisa, a incorpora ao seu patrimônio. (TJ-MG – Apelação Criminal: APR 0169818-45.2018.8.13.0433 – Monte Carlos – 6ª Câmaras Criminais – Relator: Furtado de Mendonça – julgamento: 28/09/2021 – Publicação: 01/10/2021)

Como se vê, a condenação não é lastreada em conjecturas, mas em consistente comprovação das práticas delituosas, cuja negativa de autoria não se revela verossímil.

Assim, seguramente demonstrados a existência, a autoria e o elemento subjetivo do tipo penal sub judice, não se acolhe a tese absolutória fundada na negativa de participação nas condutas criminosas de furto.

2.4 – DA NÃO INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES – INCISO IV, DO §4º, DO ARTIGO 155, DO CP – PEDIDO DA DEFESA DE
NEYELYGTON RODRIGUES FREITAS

Com já ressaltado, as provas coletadas durante a fase policial e as obtidas em sede do contraditório e ampla defesa, demonstram, sem qualquer dúvida, que a ora apelante incorreu na prática delitiva prevista no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória satisfatoriamente fundamentada.

Neste ponto, destaco ainda, que as versões apresentadas pelo ora apelante, de insuficiência de provas e de incerteza da autoria delitiva, não encontra ressonância, como dito anteriormente, nas provas produzidas nos autos.

Ademais, não há como negar a ocorrência da circunstância qualificadora do inciso IV, do §4º, do artigo 155 do Código Penal, relativa ao concurso de pessoas, a qual resta escorreitamente comprovada no feito, consoante advertido pelo magistrado
a quo
em sede da decisão ora revisada, “
in verbis”
:

“(...)(...) A autoria é extraída do conjunto probatório carreado aos autos e pelos depoimentos das vítimas, que são seguros a confirmar a denúncia, bem como pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos réus,
bem como pela confissão dos réus Nyelygton e Diego perante a autoridade policial (fls. 21 e 24)
, devendo ser aplicada a reprimenda penal a ambos os réus pelo ilícito cometido. (...)(...)” (grifos e negritos meus)

Com efeito, restou caracterizado, a qualificadora do concurso de pessoas, considerando que a prova é robusta no sentido de que o apelante, na companhia de outros corréus, em um “show” na sede da AABB de Ananindeua, estavam praticando subtração de celulares, em clara combinação prévia de funções e unidade de desígnios, vez que estes, por diversas vezes, empurravam as incautas vítimas durante o espetáculo, subtraindo o bem e passando de um para o outro, enganando os ofendidos, sem contar que logo após os delitos foi encontrado com aquele diversas telefones de ofendidos distintos, o que revela sua quota de responsabilidade na consumação da empreitada criminosa.

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal se rege pelo
princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador
, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, pelos fundamentos destacados acima, observo que não existe qualquer vício na sentença ora impugnada, pois fora exarada em consonância aos elementos de prova constantes dos autos.

2.5 – DA NÃO CONSUMAÇÃO DOS DELITOS – CRIMES TENTADOS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO – ARTIGOS 155, “CAPUT”, C/C 14, II, AMBOS DO CP - PEDIDO DA DEFESA DE
NEYELYGTON RODRIGUES FREITAS

Por fim, requer a Defesa a desclassificação do crime imputado para furto simples na modalidade tentada, artigos 155, “caput”, c/c 14, inciso II, ambos do CP.

Como se sabe, o crime de furto se consuma com a retirada da “
res”
da esfera de vigilância da vítima, sendo irrelevante que o agente se mantenha na posse tranquila da coisa subtraída.

No caso dos autos, verifica-se que houve a efetiva inversão da posse da “
res”
, uma vez que o apelante subtraiu para si os pertences de diversas vítimas, que se encontravam em evento musical, evadindo-se, em seguida, do local, quando foi abordado por policiais militares na rodoviária do Município de Ananindeua, sendo os celulares apreendidos e devolvidos aos ofendidos na delegacia de polícia.

Assim sendo, restou demonstrado que houve a consumação dos delitos de furto, uma vez que o apelante percorreu todas as etapas do “
iter criminis”
, ficando, inclusive, na posse da “res furtiva” por algum tempo, até a intervenção dos policiais militares que o prendeu em flagrante delito, sendo, pois, incabível a desclassificação para o crime na sua modalidade tentada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. RÉU MULTIRREINCIDENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. 1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Em que pese tratar-se de furto de objetos avaliados em R$ 37,97, o que correspondente a 3,8% do salário mínimo vigente à época dos fatos, o paciente é multirreincidente, ostentando ação penal em curso e 8 condenações com trânsito em julgado pela prática de furto, além de ter sido arquivado outros 2 inquéritos pela prática do mesmo delito, em razão do reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que demonstra acentuada reprovabilidade do seu comportamento, de modo que inviável a aplicação do princípio da insignificância.
3. Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.

4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADC 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, adotando a compreensão pela impossibilidade da execução provisória da pena. 5. Habeas Corpus concedido apenas para obstar à execução provisória da pena. (STJ. HC 587.756/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 27/08/2020)

Assim, deve ficar mantida a sentença guerreada, sem qualquer reparo.

3 - CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos, mas nego-lhes provimentos
para manter a sentença “a quo”, sem retoques, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ____ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL C
OELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 21/08/2023